Tribunal: STM
Processo: 7000475-38.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém, posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária, tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-38.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-38.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNÂNIME.
Considerando que a infração bagatelar imprópria é aquela que inicialmente
parece relevante para o Direito Penal, porém, posteriormente verifica-se que a aplicação de
qualquer pena é completamente desnecessária, tais circunstâncias revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque a gravidade dessa
prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência dos
Pretórios.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação dos agentes.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de maio de 2023, que condenou o ex-Sd Ex ANTÔNIO
HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de fevereiro de 2023,
nos seguintes termos:
“(...) Segundo consta nos autos, no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 14h20, enquanto
era realizada uma revista no Alojamento de Cabos e Soldados, por ordem do Comandante do
Esquadrão de Comando e Apoio do 1º RCG, o 3º SGT WELLINGTON VIEIRA SANTOS
encontrou, no armário de nº 80, pertencente ao SD EV ANTÔNIO SANTOS, 01 (um) invólucro
plástico que continha uma substância vegetal que caíra de uma peça de roupa pertencente ao
ora denunciado.
Em face da descoberta da referida substância, o 3º SGT VIEIRA SANTOS questionou ao SD
EV ANTÔNIO SANTOS o que havia dentro do invólucro e este respondeu prontamente que se
tratava da substância entorpecente conhecida por “maconha” e que a droga lhe pertencia.
Diante desse fato, o 3º SGT VIEIRA SANTOS entrou em contato com o SGT de Dia Substituto,
3º SGT ALAN AMORIM FORTES CARVALHO e estes levaram o denunciado até o Adjunto
Oficial de Dia, SGT LEAL que, por sua vez, conduziu o SD EV ANTÔNIO SANTOS à presença
do Oficial de Dia, 1º TEN CRISTIAN RAPHAEL DE OLIVEIRA CASTRO, para que realizasse
a lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante. (Evento 1_INIC1, Fl. 27)
Os fatos acima mencionados foram presenciados Soldados VINICIOS LEANDRO LOPES e
THIAGO HENRIQUE SANTOS DA SILVA. (Evento 1_INIC1, Fls. 27/28). Ao ser interrogado,
o SD EV ANTÔNIO SANTOS afirmou que a substância encontrada em seus pertences se
tratava de maconha, que a trouxe para o Regimento, mas que logo a jogaria fora. Disse
também que encontrou com um soldado de nome MAXIMINO que teria pegado uma parte da
droga e levado para o serviço que este outro militar tiraria no QGEx e o denunciado teria
guardado o restante do entorpecente no armário. Por fim, o SD EV ANTÔNIO SANTOS
declarou que adquiriu a droga na Quadra 506 em Samambaia-DF por R$ 10,00 (dez reais) e
que usava a substância entorpecente por recreação quando estava estressado (Evento
1_INIC1, Fl. 28).
Tanto o Laudo de Exame Preliminar de Substância Vegetal (Evento 1_INIC1, fls. 19/25) como
o Laudo Definitivo (Evento 38, LAUDOPERIC1) concluíram que a substância apreendida
apresenta resultado POSITIVO, compatível, segundo a tabela calorimétrica, com
MARIHUANA/HASHISHI/HASH OIL/THC.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para melhor elucidação dos fatos, o MPM oficiou o Comandante do 1º Regimento de
Cavalaria de Guardas para saber se o denunciado se encontrava de serviço no dia dos fatos
(02/10/2022). Em caso positivo, fosse informado se o serviço era armado, anexando-se, aos
autos, a escala de serviço do 1º RCG. (Evento 41, DILIG2, Fl. 1)
Em cumprimento à requisição ministerial, o referido Comandante anexou, aos autos, a escala
de serviço do 1º RCG do dia 1º para o dia 02 de outubro de 2022 e informou que o denunciado
estava escalado para um serviço armado. (Evento 53, OFIC1, Fls. 1/2)
A conduta delituosa praticada pelo SD EV ANTÔNIO SANTOS se amolda ao tipo penal
descrito no artigo 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar,
sendo certo que o denunciado guardava, em seu armário, livre e conscientemente, em área
sujeita à Administração Militar, substância entorpecente de uso proibido no Brasil, capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução – RDC, atualizada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, estando o
referido militar de serviço armado no dia da prisão em flagrante delito.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação do Soldado EV do Exército Brasileiro ANTÔNIO
HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS para se ver processar e julgar até final condenação,
perante esse Juízo, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 290, caput, c/c art.
70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria de 2 de outubro de 2022, do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas,
em que o Oficial-de-Dia determinou “(...) que fosse incontinenti lavrado contra o autuado o
competente Auto de Prisão em Flagrante Delito (...)”;
2) Termo de Apreensão - APF 22/1ºRCG, de 2 de outubro de 2022, lavrado pelo
Presidente do Flagrante, por intermédio do qual se constata o seguinte material apreendido na
posse do Acusado:
“(...) 01 (uma) Porção de substância intorpecente (SIC) de origem vegetal prensada
(maconha) medindo aproximadamente 2 cm X 2 cm encontrada com Soldado do Efetivo
Variável ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, ao qual se encontrava na força de
reação na guarda do QGEX SMU (...)”;
3) Laudo Pericial nº 052/2022 – Criminalística/PIC/BPEB - Exame Preliminar,
de 2 de outubro de 2022, por intermédio do qual os Peritos Militares do Pelotão de
Investigações Criminais – Grupo de Criminalística do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília concluíram que “(...) Após os exames físicos químicos preliminares realizados na
substância vegetal com NARCOTEST (...) estes apresentaram resultados POSITIVOS,
compatíveis, segundo a tabela colorimétrica, com (MARIHUANA) (...)”;
4) Laudo de Perícia Criminal Federal nº 3353/2022-INC/DITEC/PF - Laudo
Definitivo, de 4 de novembro de 2022, por intermédio do qual o Perito Criminal Federal do
Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que “(...) A análise realizada
na amostra identificou o canabinoide tetrahidrocannabinol (THC), componente químico
característico da espécie Cannabis sativa (maconha) (...)”;
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Ofício nº 043-Sect/S1/SCmt, de 31 de janeiro de 2023, por intermédio do
qual o Comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, ao responder o pedido de
diligências do Órgão ministerial descritas no Ofício nº 5/GAB/2ªPROC 3º
OF/PJM/BSB/DF/MPM, informou o seguinte:
“(...) informo que serviço tirado pelo Soldado ANTONIO HENRIQUE BARBOSA DOS
SANTOS era armado. Além disso, segue anexa escala de serviço do dia 1º de outubro de 2022
(...)”.
Em 3 de outubro de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Decisão na qual concedeu:
“(...) ao militar ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS a LIBERDADE
PROVISÓRIA condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo para os quais for
intimado, com fundamento no art. 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem como no art.
321 do CPP c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM, uma vez que não estão presentes os requisitos
autorizadores para a decretação da prisão preventiva e, por conseguinte, a necessidade da
manutenção da custódia (...)”.
O Alvará de Soltura foi cumprido nesse mesmo dia.
A Denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2023, tendo sido o Réu
regularmente citado em 1º de março de 2023.
Em Audiência realizada em 14 de março de 2023, foram inquiridas as seguintes
testemunhas da Acusação perante o Juízo de primeiro grau:
1) 3º Sgt Ex Wellington Vieira Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor já confirmou esse depoimento, mas eu só queria que estivesse
consignado que o senhor ouviu ele admitir, voluntariamente, que o material era maconha e
que era dele.
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
DEFESA: (...) O senhor prestava, tirava serviço com o soldado Antônio?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu tirei
serviço com ele (...) eu estava de serviço no mesmo dia que ele, porém, não no mesmo posto,
estávamos em postos distintos.
DEFESA: O que eu quero saber é se durante o período que ele prestou serviço militar você
sabe informar como ele era como militar? Se tinha outras alterações?
TESTEMUNHA: Não, não sei informar da vida pregressa do militar.
(...)
JUIZ: O senhor confirmou que a droga era dele e que o senhor fez uma revista de armário e
que estava dentro do armário dele. É isso?
TESTEMUNHA: Positivo, sim senhor.”;
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Sd Ex Thiago Henrique Santos da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) eu gostaria de saber se o senhor viu ele confessar que a substância era dele?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E ele estava nervoso, alguma coisa?
TESTEMUNHA: Aparentemente não.
MPM: Na mesma hora admitiu que o material entorpecente era dele?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Lembra mais alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, no momento eu não vi.
DEFESA: O senhor tirava o serviço com saldado Antônio?
TESTEMUNHA: No dia estávamos em guarnições diferente.
DEFESA: Mas antes já tinha prestado serviço com ele?
TESTEMUNHA: Sim, vários.
DEFESA: (...) você sabe informar sobre a atitude dele no serviço, se era um bom soldado? Se
fazia o que tinha que fazer?
TESTEMUNHA: Era total profissionalismo no serviço dele. (...) depois que aconteceu, pra
gente que é do ano dele foi surpreendente.
DEFESA: (...) o senhor assevera que ele era um bom soldado?
TESTEMUNHA: Sim.”;
3) ex-Sd Ex Vinícios Leandro Lopes, que afirmou:
“(...) MPM: (...) eu queria que o senhor confirmasse ou não se o senhor viu ele confessar que
a maconha era dele?
TESTEMUNHA: Eu não lembro se ele chegou a confessar (...).
MPM: Mas o senhor se lembra o que foi encontrado dentro do armário?
TESTEMUNHA: Sim
DEFESA: eu gostaria de saber se o senhor tirava o serviço com o soldado Antônio Henrique.
TESTEMUNHA: Tirava. A gente estava de serviço no dia.
DEFESA: O senhor sabe dizer sobre o comportamento dele enquanto militar, se ele era um
bom militar, se fazia as coisas que era demandado?
TESTEMUNHA: Não sei dizer. A gente não era tão próximo.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Mas sabe dizer alguma coisa contrária a ele além desse fato?
TESTEMUNHA: a princípio eu não tinha tantas informações sobre ele (...)”.
O Acusado ex-Sd Ex ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS foi
Qualificado e Interrogado em 2 de maio de 2023, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: No dia em questão o senhor estava de serviço?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Qual era o serviço?
ACUSADO: Se eu não me engano era na Granja do Torto.
JUIZ: O senhor estava armado ou desarmado?
ACUSADO: Armado.
(...)
JUIZ: O senhor levou aquela droga e pretendia fazer o uso dentro do quartel ou fora?
ACUSADO: A questão a princípio é que eu estava fazendo uso no modo recreativo por conta
de estresse que eu estava passando (...) na época. E eu levei o volume para o quartel mais em
prol de não deixar em casa com medo (...) ai coloquei lá no armário pro serviço, mas não era
ainda para usar (...).
JUIZ: O senhor levou essa droga para o quartel. O senhor não pretendia fazer uso dentro do
quartel. O senhor comprou para uso recreativo. Deixou no seu armário (...) E logo que a
droga foi achada o senhor confesso, é droga, é maconha e é minha ?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor já foi processado alguma vez? Foi preso por algum motivo?
ACUSADO: Não, Senhor.
JUIZ: Você tá arrependido? Se fosse hoje teria se comportado de outra forma?
ACUSADO: Acredito que sim, pelo modo de passar por todo esse processo, acho que não foi
algo necessário.
MPM: eu gostaria de saber o que aconteceu com o senhor, porque o senhor era bom soldado,
todo mundo ficou, as testemunhas ficaram surpresas com o senhor ter se envolvido com isso.
O senhor fazia o uso recreativo há quanto tempo?
ACUSADO: A questão do uso recreativo, acho que foi mais pelo influência de amizades (...) e
na época eu estava meio ruim da cabeça em relação em casa, mas nunca deixei influenciar
isso no meu trabalho, eu trabalhava normal, tirava meu serviço, não faltava só que nessa
ocasião de estar fazendo o uso recreativo.
MPM: Lá no quartel o senhor nunca usou?(...)
ACUSADO: Não.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor não deixou em casa porque ficou com medo da sua mãe pegar?
ACUSADO: Sim senhora.
JUIZ: O senhor, naturalmente, (...) recebeu a instrução a respeito do uso de entorpecente
dentro do quartel?
ACUSADO: Se eu não me engano na época da formação básica, eles deram alguma palestra
em relação a isso, mas foi algo que me ocorreu. Nem levei pensando nisso.
JUIZ: O senhor ainda hoje faz uso recreativo de entorpecente?
ACUSADO: Não. Depois dessa ocasião que aconteceu lá em casa, a convivência virou outra,
e eu acho melhor não fazer mais parte do recreativo (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defesa Pública nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão de Acusação ratificou os termos da Denúncia, pugnando pela condenação do
Réu “(...) como incurso nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea “l” do
CPM (...)”.
Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Acusado sustentando a existência de “(...) razões de política criminal (irrelevância penal do
fato), em razão do princípio da bagatela imprópria; (...) [ou] aplicar a sistemática do art. 28
da Lei Antidrogas (...)”.
Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu “(...) seja
aplicada a pena em seu patamar mínimo e que sejam reconhecidas as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 2 de maio de 2023, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando o ex-Sd Ex ANTÔNIO
HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 3 de maio de
2023, dela sendo intimada a Defensoria Pública da União em 8 de maio de 2023, que
interpôs, tempestivamente, o presente Apelo nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juízo
a quo em 15 de maio de 2023.
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 10 de
maio de 2023.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Acusado em virtude da aplicação do “(...) princípio da bagatela imprópria e a
desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal (...)”. Argumentou, para
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tanto, que:
“(...) apesar de presentes os elementos do crime, não há necessidade de aplicação da pena por
razões de política criminal (...) Cabe ressaltar, que o THC e seus compostos vêm sendo
liberados em diversas proporções, como medicamento, e aborda as mais variadas indicações,
dessa forma, o seu uso está sendo cada vez mais disseminado e sendo visto cada vez menos
como uma substância entorpecente proscrita, sendo que seu rol, atualmente, já aborda
diversas exceções em relação às proporções que podem ser utilizadas.
No caso concreto, a desnecessidade de aplicação da pena advém dos seguintes fatos: (i)
diminuta quantidade de droga - tratando-se de apenas 1,14g (um grama e cento e quarenta
miligramas); (ii) o réu é primário e de bons antecedentes; (iii) ter apenas 18 (dezoito) anos na
data dos fatos; (iv) ter permanecido 1 (um) dia preso em decorrência dos fatos (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa Pública pugnou pela aplicação da legislação penal
comum, qual seja, a Lei Antidrogas nº 11.343/2006, sob o argumento segundo o qual:
“(...) após o advento da Lei n. 13.491 de 2017, ao usuário de drogas deve ser aplicado o crime
militar por extensão do art. 28, da Lei Antidrogas – novatio legis in mellius, e não o art. 290,
do Código Penal Militar – norma mais gravosa, mais antiga e menos específica que aquela no
tratamento do usuário de drogas.
Ressalta-se que o usuário de drogas não pode receber um tratamento fora e outro dentro das
Forças Armadas. Trata-se de um tratamento discriminatório de absoluta
inconstitucionalidade, que distancia o dia-a-dia militar da realidade que envolve a sociedade
brasileira.
(...)
A solução, mais ponderada é tratar o usuário de drogas sob o âmbito disciplinar, aplicando a
punição adequada e excluindo das fileiras na primeira demonstração de desprezo aos valores
militares. No campo penal, reafirmando o que já foi alentado, deve ser aplicado o art. 28, da
Lei Antidrogas, cominado com art. 9º, II, do Código Penal Militar.
(...)
Em fase de interrogatório, o réu confessa que fazia uso recreativo da referida substância
entorpecente, explica que não tinha a intenção de fazer o seu uso nas dependências da OM, só
não queria que sua mãe a encontrasse enquanto estava trabalhando e que nunca deixou de
realizar as suas obrigações militares para fazer uso de entorpecente ou que afetasse o serviço
prestado para o EB.
Durante a instrução processual foi possível observar que o delito que aqui se discute foi um
fato isolado. O acusado é um jovem, atualmente tem apenas 19 anos, não reincidente e com
bons antecedentes, que demonstrou arrependimento. Em seu interrogatório, procurou
colaborar com a justiça, confessando espontaneamente, contribuindo assim, para um
julgamento mais célere e com a verdade dos fatos (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e
requereu “(...) o DESPROVIMENTO do referido Recurso, mantendo-se a sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo “(...)
desprovimento “in totum” do apelo, mantendo-se irretocável a sentença vergastada pelos
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão satisfeitos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 3 de maio de 2023, que condenou o ex-Sd Ex ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA
DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença
para absolver o Acusado com fundamento na aplicação do “(...) princípio da bagatela
imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal (...)”,
argumentando, para tanto, que “(...) apesar de presentes os elementos do crime, não há
necessidade de aplicação da pena por razões de política criminal (...) No caso concreto, a
desnecessidade de aplicação da pena advém (...) diminuta quantidade de droga (...)”.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o
argumento segundo o qual:
“(...) após o advento da Lei n. 13.491 de 2017, ao usuário de drogas deve ser aplicado o crime
militar por extensão do art. 28, da Lei Antidrogas – novatio legis in mellius, e não o art. 290,
do Código Penal Militar – norma mais gravosa, mais antiga e menos específica que aquela no
tratamento do usuário de drogas (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular
Acusatória ao declarar em seu interrogatório que:
“(...) JUIZ: O senhor levou aquela droga, o senhor pretendia fazer o uso dentro do quartel
fora do quartel, como foi isso?
ACUSADO: A questão a princípio é que eu estava fazendo uso no modo recreativo por conta
de estresse que eu estava (...) passando na época. E eu levei o volume para o quartel (...) ai
coloquei lá no armário (...).
MPM: O senhor não deixou em casa porque ficou com medo da sua mãe pegar?
ACUSADO: Sim senhora (...)”.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu guardava substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas arroladas pela Acusação, conforme se verifica a seguir:
1) 3º Sgt Ex Wellington Vieira Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor já confirmou esse depoimento, mas eu só queria que estivesse
consignado que o senhor ouviu ele admitir, voluntariamente, que o material era maconha e
que era dele.
TESTEMUNHA: Positivo (...)”.
2) Sd Ex Thiago Henrique Santos da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) eu gostaria de saber se o senhor viu ele confessar que a substância era dele?
TESTEMUNHA: Sim (...)”.
Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo
Definitivo) n° 3353/2022-INC/DITEC/PF, elaborado por perito criminal federal do Instituto
Nacional de Criminalística, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder
do Acusado, nos seguintes termos:
“(...) As características e a massa da amostra questionada encontram-se descritas na seção I -
MATERIAL, sendo que, quanto à natureza, a análise realizada identificou o canabinoide
tetrahidrocannabinol (THC), componente químico característico da espécie Cannabis sativa
(maconha) (...) O THC encontra-se na Lista F2 (Substâncias psicotrópicas de uso proscrito no
Brasil), sendo considerado capaz de causar dependência física ou psíquica, enquanto a
Cannabis sativa encontra-se na Lista E (Plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) (...)”.
Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial,
notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à
certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.
Além disso, consta dos autos o Termo de Apreensão - APF 22/1ºRCG, de 2 de
outubro de 2022, lavrado pelo Presidente do Flagrante, por intermédio do qual se constata o
seguinte material apreendido na posse do Acusado:
“(...) 01 (uma) Porção de substância intorpecente (SIC) de origem vegetal prensada
(maconha) medindo aproximadamente 2 cm X 2 cm encontrada com Soldado do Efetivo
Variável ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, ao qual se encontrava na força de
reação na guarda do QGEX SMU (...)”.
Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva,
tampouco se evidencia eventual quebra da cadeia de custódia.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

guarda substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os militares, por
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, não socorrendo o
Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.
Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de
absolvição do Apelante “(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)”
Os argumentos não merecem acolhida.
Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina
afirmam que:
“(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência
de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato) (...)”
(Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305).
A simples leitura do escólio doutrinário revela a incompatibilidade do pedido defensivo com a
conduta perpetrada pelo Acusado.
Afinal, a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense é reconhecida pela
doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, pois “(...) A norma penal militar prevista no art.
290 do CPM (...) visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças
Armadas. (...)” (Apelação nº 3-58.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, DJe: 22/05/2015).
Esses motivos, aliados aos demais fundamentos anteriormente apresentados
quando da comprovação da autoria, da materialidade e da culpabilidade na conduta do Réu
reforçam a ideia de que não é admissível que, sob o ângulo da reprovação e da prevenção do
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, simplesmente se deixe de aplicar a reprimenda cominada no citado tipo penal.
Esta Corte Castrense já refutou semelhantes argumentos, tendo sido forjado o
entendimento no sentido de que a Bagatela Imprópria não tem aplicabilidade em delitos dessa
natureza, conforme se verifica nos seguintes arestos:
“Apelação nº 7001478-67.2019.7.00.0000 (DJe: 16/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o princípio da bagatela
imprópria ao delito previsto no art. 290 do CPM, ante o caráter diferenciador da norma
dentro do ambiente militar, pois os bens tutelados pela legislação castrense vão além da
saúde, considerando o fato de os militares lidarem com armamento em suas atividades
cotidianas. Muito mais que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar
é posta em risco quando existe a presença de drogas (...) (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000 (DJe: 07/08/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...) Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta sub
examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela
imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de drogas em locais
sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade, tendo em
vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas (...)Recurso não provido. Decisão
unânime.” (Grifo nosso).
Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que
seria desnecessária a aplicação da reprimenda ao Acusado por conta da “(...) (i) diminuta
quantidade de droga - tratando-se de apenas 1,14g (um grama e cento e quarenta
miligramas); (ii) o réu é primário e de bons antecedentes; (iii) ter apenas 18 (dezoito) anos
na data dos fatos; (iv) ter permanecido 1 (um) dia preso em decorrência dos fatos (...)”,
ainda assim, não merece acolhida o pedido de reconhecimento do Princípio da Bagatela
Imprópria no âmbito desta Justiça Castrense, mormente quando se trata dos delitos de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Afinal, além de encontrar óbice intransponível na já citada jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, eventual possibilidade não encontra eco sequer na Excelsa Corte,
que firmou posicionamento no sentido de que o referido dispositivo legal previsto no art. 290
do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância com a Constituição Federal e, por
conseguinte, com todos os Princípios ali insculpidos, sendo oportuna a transcrição da lapidar
ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Por fim, quanto ao requerimento subsidiário de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, sob o argumento segundo o qual, com a aprovação da Lei nº 13.491/2017, que
versa sobre os chamados crimes militares por extensão, tratando-se de usuário, a conduta do
Acusado melhor seria enquadrada no tipo descrito na Lei de Drogas, novamente, os
argumentos não merecem acolhida.
Vale dizer que, segundo a ótica defensiva, considerando a ausência de distinção
da norma penal inserida no art. 290 do Código Penal Militar, no que se refere à distinção
entre o usuário e o traficante, o delito melhor se enquadraria no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
devendo ser aplicada uma das reprimendas ali inseridas.
Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece como reprimendas a
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida
educativa para quem “guardar” “(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na
medida em que, a uma, a novel lei de drogas não revogou nem promoveu alteração na
redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do
referido Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº
10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Em segundo lugar, os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério
Público Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à
Administração Militar.
Nesse contexto, consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 105/106), “(...) O delito é previsto
no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a
definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o distingue do crime
comum (...)”.
Vale dizer, portanto, que, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual
ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear “guardar” substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica, a elementar “(...) em lugar sujeito à administração
militar (...)” constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora
descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao
caso concreto, não sendo possível promover a pretendida tipificação nos termos requeridos
pela Defesa.
O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a
competência da Justiça Militar da União é aferida no momento da subsunção da conduta do
agente:
“(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)”
(Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão,
DJe: 10/10/2012).
Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, conforme se verifica no seguinte aresto:
“Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL
DA JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente,
a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda
que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais
definidos no Código Penal Militar (...)” (Grifo nosso).
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o
Princípio da Especialidade, cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):
“(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse para
uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto militar
demanda um rigorismo excepcional.” (Grifo nosso).
Sobre a aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em
face da alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux, que
negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019,
nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância ao
delito em questão (...) a pacífica jurisprudência desse eg. Tribunal Superior e da Suprema
Corte obsta a incidência do aludido princípio em casos como esse, uma vez que o crime em
referência, para além de violar o bem jurídico saúde pública, atenta contra os pilares do
regular funcionamento das organizações militares: a hierarquia e a disciplina (...) insta
salientar que o crime em testilha provoca consequências extremamente deletérias para a
hierarquia e disciplina da corporação e para o próprio conceito social das Forças Armadas
(...) a posse de substância que entorpece, que interfere na higidez mental e emocional do
agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal, gera grave ameaça à
incolumidade de todos aqueles que circulam no mesmo ambiente. Consequentemente, a
tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente potencial,
nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Nesse contexto, não merece guarida o pleito de desclassificação da conduta do Apelante para
o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Havendo regramento específico no Código
Penal Militar para o crime de posse de drogas, não é possível a mescla dos regimes comum e
castrense para selecionar aquilo que for mais favorável ao acusado, vedando-se, nos termos
da pacífica jurisprudência do STF e do STM, a incidência do art. 28 da Lei de Drogas ao tipo
penal do artigo 290 do CPM (STF HC nº 113.593, Min. Carmen Lúcia) (...)” (Grifo nosso).
Comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do
Acusado, bem como refutados os argumentos defensivos, não merece reparo o Decreto
condenatório atacado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360796v2 e do código CRC 8fdfcea3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/4/2024, às 13:8:37
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000475-38.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: ANTÔNIO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei no sentido de conhecer do Apelo interposto pela Defesa e de negar-lhe
provimento, mantendo íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória recorrida.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 3/5/2023, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex ANTONIO HENRIQUE
BARBOSA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar.
Nas Razões do Apelo (evento 5, documento 2), a Defensoria Pública da União
requer a absolvição do acusado. Para tanto, sustenta a incidência do princípio da bagatela
imprópria, bem como a aplicação sistemática das sanções estatuídas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (Lei Antidrogas), neste caso, com supedâneo na ampliação de competência
advinda da Lei nº 13.491/2017.
No que tange ao princípio da bagatela imprópria, reverbera as lições de Claus
Roxin para assentar que a “pena pode deixar de ser aplicada” em razão de política criminal,
nomeadamente quando a reprimenda sancionatória se revelar desnecessária ou
desproporcional à hipótese examinada, consoante o princípio da fragmentariedade.
Ademais, cita a hodierna utilização do THC e de seus compostos como
medicamento, colaciona precedentes desta Corte Superior que citam o aludido princípio (em
que pesem os julgados coligidos tratem de outros tipos penais) e destaca que, no caso em tela,
a desnecessidade da aplicação da pena advém das seguintes circunstâncias:
“(i) diminuta quantidade de droga - tratando-se de apenas 1,14g (um grama
e cento e quarenta miligramas); (ii) o réu é primário e de bons antecedentes;
(iii) ter apenas 18 (dezoito) anos na data dos fatos; (iv) ter permanecido 1 (um)
dia preso em decorrência dos fatos”.
No que concerne à aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, argumenta que, a
partir da Lei nº 13.491/2017, foram introduzidos, no Direito Penal Militar, os chamados
“crimes militares por extensão”, isto é, delitos não previstos no CPM, mas que passaram a ser
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de competência da Justiça Militar da União quando perpetrados nas condições estabelecidas
no art. 9º, II, do Codex castrense.
Nessa vertente, ressalta que crime previsto no art. 290 do CPM não estabelece
diferenças na pena a ser cominada ao traficante e ao usuário de drogas. Contudo, sem olvidar
que, na praxe jurídica, os Juízes Federais da Justiça Militar da União se utilizam da
proporcionalidade para aplicar penas mais brandas aos usuários e mais graves aos traficantes,
entende que o art. 28 da lei Antidrogas deve ser aplicado à hipótese dos autos, porquanto “os
princípios da hierarquia e disciplina não podem afastar o princípio da aplicação da norma
mais favorável ao apelante e da pessoalidade da pena”, e tampouco “podem ser
interpretados isoladamente, devendo gravitar junto a outros valores fundamentais
consagrados na Constituição”.
A partir das circunstâncias do caso em exame, frisa que o art. 28 da Lei
Antidrogas revela uma novatio legis in mellius, bem como configura norma mais atual e
específica, devendo, pois, ser aplicada.
Alfim, destaca o comportamento pregresso do réu no 1º RCG, o contexto social
inerente ao uso de drogas e sugere que o problema seja tratado na esfera disciplinar,
afastando-se o campo de repressão processual penal militar.
Por seu turno, nas Contrarrazões do Apelo (evento 5, documento 3), o MPM
requer a manutenção da Sentença primeva. Nesse objetivo, afirma que a autoria delitiva é
incontroversa e sustenta a inaplicabilidade do “Princípio da Bagatela para os crimes porte,
tráfico e uso compartilhado de drogas”, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte
Superior, porquanto o tipo previsto no art. 290 do CPM tutela as próprias instituições
militares, os princípios da hierarquia e da disciplina e a operacionalidade das Forças
Armadas. Ademais, aduz que a pequena quantidade de drogas não afasta a incidência do tipo,
consoante a jurisprudência desta Corte castrense.
Nesse ponto, um adendo, enquanto a Defesa alude o Princípio da Bagatela
Imprópria para requerer a absolvição (causa supralegal de extinção da punibilidade), o MPM
esquadrinha o Princípio da Bagatela ou Insignificância (causa supralegal de extinção da
tipicidade material).
E mais, para afastar a aplicação do art. 28 da lei Antidrogas, rememora a
vigência e a constitucionalidade do art. 290 do CPM, a ofensa à hierarquia e à disciplina
ínsitas ao precitado tipo penal, e consigna que a novel Lei 13.491/2017 não modificou o
caráter especial do CPM.
Dito isso, pontuo que a autoria e a materialidade encontram-se, a toda
evidência, delineadas nos autos.
A autoria é cristalina a partir dos depoimentos do Sgt Wellington Vieira Santos
e do ex-Sd Vinícios Leandro Lopes, os quais afirmaram ter presenciado a revista de
alojamento e o momento no qual a substância apreendida caiu do armário designado ao réu.
Ademais, o acusado confessa ter a posse da droga, tanto em sede inquisitorial, quanto em
Juízo.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a materialidade é indene de dúvidas a partir do Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 3353/2022 -INC/DITEC/PF, de 4/11/2022, por intermédio do qual o
Perito Criminal Federal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal certifica ter
identificado o componente canabinoide tetrahidrocannabinol no material examinado (APM,
evento 38).
Em complemento, o aludido expert assevera que a substância efetivamente é
ilícita, a partir dos normativos vigentes. Vejamos:
[...] O THC encontra-se na Lista F2 (Substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil), sendo considerado capaz de causar dependência física ou
psíquica, enquanto a Cannabis sativa encontra-se na Lista E (Plantas
proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas),
ambas as listas constantes na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 734
da Anvisa, de 11/07/2022, atualização vigente da Portaria n° 344-SVS/MS, de
12/05/1998. [...]
Outrossim, destaco que é íntegra a cadeia de custódia, posto que o material
apreendido fora isolado, acondicionado dentro de um invólucro plástico, fotografado, descrito
no Termo de Apreensão, alocado dentro de um envelope pardo e encaminhado para análise
pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames, tendo sido
recebido pelos experts sem a indicação de qualquer violação. Portanto, há materialidade
delitiva e robustez do acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis.
À vista disso, resta incontroverso que o apelante, de forma livre e consciente,
tinha, em depósito no armário que lhe foi designado no Esquadrão de Comando e Apoio do 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas, por volta das 14h20 do dia 2/10/2022, um invólucro
plástico contendo substância vegetal, no peso de 1,6g (um grama e seiscentos miligramas),
tendo sido identificado, no material periciado, o canabinoide tetrahidrocannabinol (THC),
componente químico característico da espécie Cannabis sativa (maconha), fato que atrai a
incidência do tipo previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo castrense.
Ultrapassada essa premissa, recordo que a Defesa alude a incidência
do princípio da bagatela imprópria, também denominado princípio da irrelevância penal do
fato. Trata-se de uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Em síntese, de acordo
com o princípio, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos os
seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária e inoportuna. Trata-se
de medida excepcional, a ser aplicada se identificadas circunstâncias específicas na espécie,
sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
Sobre o princípio, confiram-se as lições de Cleber Masson
1:
[...] Em outras palavras, infração (crime ou contravenção penal) de
bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal,
pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e
ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir
(punibilidade).
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas, após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto,
pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com
personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes
criminais), colaboração com a Justiça, reparação do dano causado à vítima,
reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus
provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc.
A análise da pertinência da bagatela imprópria há de ser realizada,
obrigatoriamente, na situação fática, e jamais no plano abstrato. Nesse
contexto, o fato real deve ser confrontado com um princípio basilar do Direito
Penal, qual seja, o da necessidade da pena, consagrado no art. 59, caput, do
Código Penal. O juiz, levando em conta as circunstâncias simultâneas e
posteriores ao fato típico e ilícito cometido por agente culpável, deixa de
aplicar a pena, pois falta interesse para tanto. [...]
Veja-se que, ao contrário do que se verifica no princípio da insignificância
(própria), o sujeito é regularmente processado. A ação penal precisa ser
iniciada, mas a análise das circunstâncias do fato submetido ao crivo do Poder
Judiciário recomenda a exclusão da pena.
Finalmente, é de se observar que a bagatela imprópria tem como
pressuposto inafastável a não incidência do princípio da insignificância
(própria). Com efeito, se o fato não era merecedor da tutela penal, em
decorrência da sua atipicidade, descabe enveredar pela discussão acerca da
necessidade ou não de pena.
Dessa feita, o fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio
fundamental de Direito Penal aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP
comum, verbis:
CPM [...] Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)
Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano
abstrato e somente poderá incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a
inaplicabilidade da bagatela própria, porquanto o sujeito praticou fato formal e materialmente
típico, ilícito e culpável, além de a persecução penal ter sido regularmente processada.
Contudo, como dito, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para
o Direito Penal, sendo atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser
reprimida penalmente por apresentar desvalor da ação e do resultado. No entanto, por se
observar a mínima culpabilidade do agente, a valoração favorável das circunstâncias
judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do dano, a reduzidíssima
reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito, a colaboração com a Justiça, a
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito ativo, entre outros fatos e circunstâncias, revela-se a desnecessidade da
reprimenda.
In specie, entendo que os requisitos autorizadores do princípio não foram
satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar imprópria. Considerando a situação trazida à
baila, é inconteste a reprovabilidade do comportamento e incontornável a repercussão
negativa no âmbito da Organização Militar onde o fato foi perpetrado, inclusive na seara
disciplinar.
Com efeito, os bens jurídicos tutelados pelo legislador no art. 290
do Códex Milicien, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da disciplina,
sobre os quais se fundam as instituições castrenses.
Tendo em conta que a conduta prevista no tipo possui como elementar a
expressão "local sujeito à administração militar", viceja inconteste que a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independentemente da quantidade apreendida, possui alto grau
de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Outrossim, o delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova do dano, bastando
a sua probabilidade, sendo ele presumido pelo legislador.
Nesse caminhar, assim assevera Jorge Cesar de Assis
2:
[...] Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso
da droga, exatamente porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo
nos casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já
aqui, não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um
porte ou uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos
das instituições militares. [...]
Para além, o tráfico, a posse e o uso de drogas nos quartéis são ocorrências
extremamente perigosas, tendo em vista os efeitos cognitivos decorrentes do uso de
psicotrópicos e a própria natureza da atividade militar. Sem embargo, o acesso e manuseio de
material bélico, a ocorrência de deslocamentos e exercícios em áreas militares e/ou civis, a
atividade fiscalizatória no controle de armamentos e explosivos, o controle de tráfego aéreo e
naval, entre outras ações tipicamente militares, são exemplos de atividades que exigem
higidez psíquica e concentração de seus executantes, haja vista o potencial lesivo e o risco
inerente à atividade, o que torna imperiosa a reprimenda penal.
Nessa ravina, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger
3 bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de
viciar outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar
entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou
na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um
militar, apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu
estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas".
A esse respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos
Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF, in verbis:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para o manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-funcional [...]".

A propósito, confira-se julgado do Excelso Pretório:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não se define pela quantidade, nem mesmo pelo tipo de droga que
se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre
o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados funcionais
das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada
uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se
a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a
permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos
que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas
naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim, segundo pautas
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legais e constitucionais antecipadamente lançadas. Como não pode deixar de
ser, no âmbito de instituições que se definem pelo permanente uso de
armamentos. [...] 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior
rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo
de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado
do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina
ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs
94.685, da relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da minha
relatoria (Plenário). 7. Ordem denegada. (Grifos nossos.)
(Habeas Corpus n. 107.688, Relator: AYRES BRITTO, Segunda Turma,
julgado em 07-06-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-
2011 PUBLIC 19-12-2011).
A incidência do postulado, pois, é medida excepcional, não configurada na
hipótese.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário à aplicação do
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal afastou também, expressamente, a aplicação da Lei nº. 11.343/2006, face ao princípio
da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado pela Ministra Ellen
Gracie. Vejamos:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do
crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca
da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no
período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com
aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no
art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide
qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é
norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (Grifos nossos.)
(HC 94685, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 11-
11-2010, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-
02501-01 PP-00125).
À guisa do entendimento acima, cito Decisões desta Corte Superior:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA
HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE
DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. Não obstante tratar-se de
crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância,
não havendo que se falar em ofensa aos princípios da Ofensividade ou da
Lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também,
a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo
uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono
o entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da insignificância
em crimes dessa natureza. In casu, a lesão aos bens jurídicos tutelados pelo
direito penal castrense mostra-se potencializada, eis que o Agente se
encontrava de serviço de Guarda ao Quartel. Permanece firme e inalterado o
entendimento desta Corte, segundo o qual é inviável a aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Castrense, mesmo após as alterações
trazidas pela Lei nº 13.491/2017. Consoante a jurisprudência do Supremo
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não contraria o
princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida. Decisão por maioria.
(Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000214-44.2021.7.00.0000.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação: 01/06/2021);

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PROPORCIONALIDADE.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL CASTRENSE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. O simples fato de o
militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente. 2. Exclui-se a
aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade no âmbito
penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se
misturam. 3. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes. 4. São inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº
11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000466-
76.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 14/11/2023); e

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] A aplicação do instituto bagatelar está pacificada
neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do
CPM não prevê tipo de substância proscrita ou quantidade específica de
entorpecente para poder caracterizar o crime. Segue inviável a aplicação do
art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos despenalizadores nos processos
julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça Militar possui regramento
específico que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela
preponderância do princípio da especialidade. Materialidade e autoria
delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas. Apelo
desprovido. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.)
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000765-
87.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023).
Deveras, a norma castrense não trazia, em suas elementares, a caracterização de
ambas as figuras, todavia, o magistrado, quando da análise do caso in concreto, valorou a
conduta, de maneira a aplicar a sanção penal correspondente de forma proporcional.
A propósito, lecionava Guilherme de Souza Nucci
4 antes da alteração trazida
pela Lei 14.688/23:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo
admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no
que tange ao referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei
ressaltam a diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de
drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as
elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto
pela norma militar encontra amparo no próprio contexto principiológico no
qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando constitucional”.
Dessa feita, quanto à alegada incompatibilidade entre o art. 290 do CPM e
o princípio da proporcionalidade, em virtude de ausência da diferenciação entre o
traficante e o usuário, também não assiste razão à Defesa.
Ainda que compartilhe da preocupação acerca da problemática afeta ao uso de
drogas e de todos os efeitos negativos, tanto para o próprio acusado, quanto para a sociedade
em si, vislumbro que a conduta perpetrada condiz com as elementares do tipo penal em
comento. Ademais, o uso de entorpecente no âmbito militar oferece maior risco e
consequências mais graves ao usuário, aos seus pares e à sociedade como um todo,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação da bagatela imprópria.
Assim, o comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável. Com
efeito, por integrar as fileiras das Forças Armadas, o agente carrega consigo a
responsabilidade inafastável de ser sujeito de deveres intangíveis, exigindo-se retidão nas
suas atitudes, bem como o zelo pela ética militar, nos termos do que estabelece o art. 28 do
Estatuto dos Militares, o que não ocorreu na espécie.
Ex positis, votei no sentido de conhecer do Apelo interposto pela Defesa e de
negar-lhe provimento, mantendo íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360562v4 e do código
CRC 804c0fea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2024, às 17:32:59
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: Parte Geral. Vol 1. 11 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método,
2017. pp. 48/49.
2. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar. 4. ed., São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1377.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. pp. 389.
7000475-38.2023.7.00.0000
40001360562 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR